Tribunal: TJES
Processo: 0024211-40.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024211-40.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DEVER DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

2)
Analisado o caso em tela, não há a nulidade apontada na citação editalícia, uma vez que resta evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

3)
Este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta. Precedentes TJES.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinando o prosseguimento da execução e o condenando a parte executada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da sentença, porque não foram esgotados todos os meios para a sua citação por edital, inclusive através de informações de órgãos públicos, bancos, empresas de telefonia, dentre outros, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8117570.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, determinando o prosseguimento da execução e o condenando a parte executada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente a partir da data da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito, adiantando que entendo pelo seu desprovimento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da sentença, porque não foram esgotados todos os meios para a sua citação por edital, inclusive através de informações de órgãos públicos, bancos, empresas de telefonia, dentre outros, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8117570.

Pois bem.

A citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

A Lei de Execução Fiscal, à qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, quando trata da citação por edital, dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Nessa linha, Interpretando a Lei de Execuções Fiscais, a Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação
ali previstas
: a
citação por correio
e a
citação por oficial de justiça
. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim, a citação por edital na execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos correios, como também por meio de oficial de justiça. Só a partir de então se credencia o credor a requerer a angularização do processo por meio do edital.

Segundo consta, foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, porém sem êxito.

Por esse motivo, foi deferida a citação por edital e nomeado Defensor Público como curador especial.

Analisado o caso em tela, não entendo que há a nulidade apontada na citação editalícia, uma vez que resta evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

Destaco ainda que este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta. Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.
2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).2.
A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.
3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)” (destaquei)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MARINA DE VASCONCELLOS PRADO GUIMARÃES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios nesta fase recursal em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar